Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717857-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ADRIANO AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIO ADRIANO contra decisão 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a penhora de 10% do seu salário líquido, em ação proposta por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP que busca executar o valor de R$ 10.700,68 com os devidos acréscimos legais. Em suas razões (ID 46545935), o agravante sustenta que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; 2) o art. 833, inciso IV e § 2°, do Código de Processo Civil, só permite a penhora do excedente a 50 salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, o que não é o caso; 3) o valor líquido apresentado de seus rendimentos de R$ 7.295,68 não corresponde ao seu real estado financeiro; 4) a manutenção da penhora pode comprometer seu sustento e de sua família. Pede que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos e, subsidiariamente, a sua redução para 5%. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). Nos autos não há elementos que atestem a alegada hipossuficiência econômica. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator